Tribunal: STF
Processo: Rcl 3267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
   DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO QUE 
   INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
   2.797. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 
   decisão de indeferimento de medida cautelar em ação direta de 
   inconstitucionalidade não se presta como paradigma para o 
   ajuizamento de reclamação. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal 
   julgou o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797 de 
   forma contrária ao pleito da Reclamante. 
3. Reclamação 2.138: 
   Ausência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes e 
   inexistência de identidade material.